Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO PAULO PEIXOTO DE ALMEIDA, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Paulo Peixoto de Almeida e Renato Ribeiro de Oliveira (Id. 32585809) em face da decisão Id. 32239039. Sustentam que há contradições e omissões na decisão, pois estão presentes os pressupostos necessários à penhora no rosto dos autos, não necessitando de sentença, além de terem demonstrado a probabilidade do provimento final favorável. Destacam que todos os bens dos Agravados se encontram no Processo n. 5091855-68.2021.4.025101, que tramita na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de todas as atividades terem sido suspensas por determinação judicial, por isso a penhora no rosto dos autos é maneira útil e necessária para que os Agravantes sejam ressarcidos dos valores investidos. Informam que os Agravados infringiram as cláusulas contratuais, além de o MPF ter requerido medidas cautelares relacionadas a várias pessoas envolvidas na organização criminosa. Asseveram que o sequestro de bens em ação penal foi deferido para assegurar o prejuízo das vítimas dos crimes cometidos pelos Agravantes. Por fim, pedem que sejam eliminados os vícios apontados e que seja deferida a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos da Ação Penal n. 5091855-68.2021.4.02.5101, em tramitação na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). É o relatório. Decido. Conforme relato, pretendem o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados no v. Acórdão. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, visam completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso, a r. decisão consignou expressamente as razões pelas quais deve ser indeferida a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos: “Ocorre que os Agravantes ainda não possuem título executivo judicial para que possam pleitear a penhora no rosto dos autos do processo que tramita no juízo criminal, no qual foi ordenada a apreensão dos bens dos Réus, para futura reparação dos prejuízos causados às vítimas que requereram ou vierem a requerer indenização no juízo cível, o que só ocorrerá depois do trânsito em julgado da sentença que eventualmente julgar procedente o pedido inicial da ação. A penhora é o meio pelo qual se individualiza determinado bem do patrimônio do executado com o fim de que o ato constritivo o sujeite diretamente à execução. Com a penhora, a condição abstrata da responsabilidade patrimonial passa a ser concreta, com o fim de satisfazer o direito do exequente. Segundo o Manual de Direito de Processual Civil (de Daniel Amorim Assumpção Neves. 3a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p 1.005), a doutrina majoritária entende que a penhora é ato executivo, na qual a afirmação de que a penhora garante o juízo significa dar ao exequente a segurança de que a execução será útil e eficaz. No entanto, para que haja a determinação de penhora no rosto dos autos, deve haver título executivo judicial. Na espécie analisada, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal antecipada, pois não demonstraram os Agravantes a probabilidade de provimento final favorável, o que impede a concessão da medida pleiteada. Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, “o alcance de valores em feitos que tenham por fundamento a prática de ilícitos penais desafia o manejo pelos interessados de instrumentos próprios, perante aqueles Juízos e/ou autoridade policial. Ressalto que não se trata de penhora ou arresto no rosto de autos que tenham curso em outro Juízo, nos quais o devedor figura na posição jurídica de credor. Mas feitos em que impera o interesse público, manejado pelo titular da ação penal, razão pela qual se rege por normas próprias, as quais indicam hipóteses de (des)cabimento do levantamento por pretensas vítimas da conduta delituosa.” Reafirmo que não é possível determinar a penhora no rosto dos autos da Ação Penal citada sem qualquer título executivo, além do fato de os valores já estarem sequestrados, o que retira o risco de dano decorrente da espera pelo julgamento da ação. Dessa forma, não há vícios a serem sanados na decisão, pois denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada no Acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora